Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONDOMÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DO DOLO DA CORRÉ QUE EMPRESTOU O AUTOMÓVEL PARA A EMPREITADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual rejeitam-se as teses de insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Evidenciado nos autos, que a corré cedeu seu automóvel para a prática do delito, visando obter recompensa financeira, não há como afastar o dolo de sua conduta, nem sua participação na empreitada criminosa.
3. A prática de furto em concurso de agentes é causa de aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, e deve ser reconhecida na hipótese em que se confirmou a participação de todos os réus, mais um terceiro indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, atuando em conjunto para o êxito da empreitada criminosa.
4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima arbitrada ao delito como patamar adotado razoável e proporcional.
5. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
6. Recursos desprovidos.